Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. CONSULTA INEFICAZ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS PRESENTES.
1. De acordo com o previsto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, a decretação da indisponibilidade de bens do devedor se sujeita a três requisitos, a saber: (i) citação do devedor tributário; (ii) ausência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula no 560, incluiu o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis como requisito adicional para a decretação da indisponibilidade de bens.
3. Foram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (SISBAJUD), de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD), de imóveis situados no Distrito Federal (e-RIDFT) e de bens por meio do INFOJUD. Assim, os critérios para decretação da indisponibilidade de bens foram devidamente cumpridos.
4. A mera existência de novo pedido de consulta SISBAJUD não afasta a presença dos requisitos para decretação da indisponibilidade de bens.
5. Agravo conhecido e improvido.